Tribunal: TJSP
Processo: 2148343-06.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Marca
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
TUTELA ANTECIPADA – Obrigação de fazer – Violação concorrencial – Decisão agravada que indeferiu ordem pretendida para que as rés removessem postagens supostamente difamatórias e se abstivessem de novas atitudes lesivas, sob pena de multa diária – Impertinência da argumentação recursal – Controvérsia ampliada pelas ponderações das agravadas em contraminuta – Impossibilidade desta Corte

Ementa:
TUTELA ANTECIPADA – Obrigação de fazer – Violação concorrencial – Decisão agravada que indeferiu ordem pretendida para que as rés removessem postagens supostamente difamatórias e se abstivessem de novas atitudes lesivas, sob pena de multa diária – Impertinência da argumentação recursal – Controvérsia ampliada pelas ponderações das agravadas em contraminuta – Impossibilidade desta Corte dispor de forma definitiva sobre a violação descrita – Necessário o aperfeiçoamento da instrução probatória – Requisitos do art. 300 do NCPC/15 não verificados – Liminar indeferida – Recurso não provido.

DISPOSITIVO: Negaram provimento ao agravo de instrumento.